Tribunal: STF
Processo: Rcl 49190
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS (ADIS 2.135 E 3.395). 



    1. A orientação firmada na ADI 3.395 é restrita às causas em que discutidos vínculos de trabalho de natureza jurídico-estatutária com entidades públicas, não alcançados os regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. A Lei Complementar n. 307/2007 do Município de Florianópolis dispõe, no art. 2º, que os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estão submetidos ao regime jurídico estabelecido pela CLT. 



    3. Na ADI 2.135 MC, ressalvou-se a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos praticados com base em legislações editadas durante a vigência do dispositivo constitucional que permitia a coexistência de diversos regimes jurídicos aplicáveis aos vínculos de trabalho com a Administração.



    4. A lei municipal atacada foi editada em 2007, de sorte que é anterior ao julgamento da ADI 2.135 MC (DJe de 7 de março de 2008), logo não é alcançada pelos efeitos da medida cautelar deferida naquela ação.



    5. Agravo interno desprovido.